Tribunal: TCU
Processo: 004.644/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de 13/2/2012 a 18/12/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de 13/2/2012 a 18/12/2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, os Srs. Cicero Rodrigues da Silva e Sergio Vagner Muniz Rodrigues e o estabelecimento comercial Farmácia Vitoria/Cicero Rodrigues da Silva e Cia Ltda. 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Cicero Rodrigues da Silva e Sergio Vagner Muniz Rodrigues e da Farmácia Vitoria/Cicero Rodrigues da Silva e Cia Ltda., com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 3/3/2015 1.611,09 D 3/3/2015 5.136,60 D 2/4/2015 4.048,38 D 2/4/2015 26,73 D 2/4/2015 11.348,40 D 5/5/2015 44,70 D 5/5/2015 1.858,95 D 5/5/2015 17.462,70 D 12/6/2015 13.457,40 D 12/6/2015 54,27 D 12/6/2015 19,20 D 7/7/2015 93,60 D 7/7/2015 136,08 D 7/7/2015 13,77 D 7/7/2015 43,20 D 7/7/2015 16.096,50 D 7/7/2015 633,42 D 7/7/2015 28,80 D 5/8/2015 33,60 D 5/8/2015 13,77 D 5/8/2015 20.768,40 D 5/8/2015 1.087,83 D 31/08/2015 13,77 D 31/8/2015 45,00 D 31/8/2015 23.265,00 D 31/8/2015 40,38 D 31/8/2015 40,80 D 31/8/2015 41,31 D 14/10/2015 40,80 D 14/10/2015 20.910,00 D 14/10/2015 19,20 D 15/10/2015 4.378,86 D 30/10/2015 25.261,20 D 5/11/2015 6.168,96 D 18/12/2015 24.409,80 D 18/12/2015 26,73 D 18/12/2015 47,40 D 18/12/2015 2,40 D 18/12/2015 494,79 D 9.3. aplicar individualmente aos Srs. Cicero Rodrigues da Silva e Sergio Vagner Muniz Rodrigues e à Farmácia Vitoria/Cicero Rodrigues da Silva e Cia Ltda., com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RI/TCU, multa no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, informando-os que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992.